Tribunal: TJPA
Processo: 0006502-28.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006502-28.2014.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: A S CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, PAULO GILSON PONTES, SAIMON DOUGLAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, APARECIDO CAVALCANTE, ERONIZA GLAUCEA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Extinção do processo por abandono. Art. 485, III e §1º, do CPC. Intimação pessoal. Sentença proferida antes do decurso do prazo legal. Nulidade por violação ao devido processo legal. Prosseguimento da demanda. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo originário, por abandono de causa, fundada no art. 485, III, do CPC, diante da suposta inércia do autor após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação da Turma consistem em verificar:
(i) se houve regular intimação pessoal do autor, conforme exigido no art. 485, §1º, do CPC;
(ii) se é válida a sentença proferida antes do transcurso do prazo de cinco dias a contar da referida intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para suprir a omissão em cinco dias.
4. No caso dos autos, a sentença extintiva foi proferida em 19/07/2023 (ID 97596570 – autos de origem), embora o prazo para manifestação se encerrasse em 24/07/2023, conforme intimação pessoal formalizada no ID 96815769.
5. Tal circunstância configura vício insanável e nulidade absoluta da decisão, por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, exigindo o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento regular.
6. Diante da ausência de esgotamento do prazo legal conferido ao autor para manifestação, não se encontra caracterizado o abandono processual exigido pelo art. 485, III e §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1.
“A extinção do processo por abandono da causa pressupõe, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal do autor, concedendo-lhe o prazo legal de cinco dias para manifestação, sob pena de nulidade da sentença.”

2.
“É nula a sentença que antecipa o julgamento extintivo por abandono antes do escoamento do prazo legal conferido à parte autora para impulsionar o feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 644.847/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, REsp 1.555.202/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da
Apelação Cível nº 0006502-28.2014.8.14.0024
, contra
decisão monocrática
proferida por esta Relatora ID

24612587, por meio da qual foi
conhecido e negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela instituição bancária, mantendo-se, por conseguinte, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação ordinária de cobrança

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
A S CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA. E OUTROS
, sob o fundamento de inadimplemento contratual, com o objetivo de obter a satisfação de obrigação pecuniária decorrente de contrato bancário.

O juízo de primeiro grau, todavia, entendeu pela extinção do processo sem resolução do mérito, ante a inércia processual do autor, devidamente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo permanecido silente por período superior a trinta dias, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

Interposta apelação, foi esta conhecida e desprovida por decisão monocrática, contra a qual o Banco do Brasil S/A opôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: (i) a tempestividade do recurso (ID temporal confirmado em 05/03/2025); (ii) a necessidade de intimação pessoal do autor para caracterização de abandono da causa, o que afirma não ter ocorrido validamente; (iii) a alegação de vício de fundamentação na decisão monocrática, por ausência de enfrentamento do princípio da força obrigatória dos contratos; (iv) a inexistência de requerimento expresso da parte ré pela extinção do processo, alegando afronta à Súmula 240 do STJ; e (v) o direito à análise do mérito da cobrança ajuizada, por estarem presentes os requisitos legais da inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para que seja desconstituída a decisão monocrática e dado seguimento regular à ação originária.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 25929108, a parte agravada,
PAULO GILSON PONTES
, pugna pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma diz respeito
à análise da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que manteve sentença de extinção do processo originário por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Com efeito, o juízo de primeiro grau entendeu configurado o abandono processual por parte do autor, diante da ausência de manifestação em prazos fixados judicialmente, não obstante as intimações.

Todavia, entendo assistir razão ao agravante, conforme ressaltado pelo agravante
,
nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, que exige:

“O juiz intimará pessoalmente o autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso analisado, autor tenha sido

pessoalmente intimado para cumprir o despacho judicial no prazo de 5 dias
,
conforme exige a norma legal.

Todavia, o juízo de primeiro grau
proferiu sentença
(id. 97596570 – autos de origem)
extintiva
em 19/07/2023
antes de escoado o prazo legal de 5 (cinco) dias após a intimação pessoal do autor
(Id. 96815769 – autos de origem), com prazo final para manifestação em 24/07/2023
, impõe-se ressaltar que tal conduta
viola expressamente o disposto

no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil
,
configurando

nulidade absoluta da sentença
por ofensa ao devido processo legal.

Assim,
a extinção do processo por abandono mostra-se prematura e eivada de nulidade
, razão pela qual é juridicamente adequado
dar provimento ao agravo interno
,
para que a ação tenha regular prosseguimento.

Assim, entendo que o provimento do Agravo Interno é a medida que se impõe,
para reformar a decisão monocrática agravada e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento regular da ação de cobrança
,
afastando-se, por ora, a extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
,
para desconstituir a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025